Tribunal: STF
Processo: Rcl 84579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada inobservância aos paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF E DO RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Ausência de estrita aderência. Decisão Reclamada que não Analisou o Mérito da Controvérsia, Limitando-se à assentar a Deserção do Apelo Ordinário. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e os conteúdos dos paradigmas vinculantes suscitados. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.



    4. Pela decisão reclamada, o respectivo Tribunal Regional do Trabalho não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante, porquanto caracterizada a figura da deserção, na forma dos arts. 7º, da Lei nº 5.584, de 1970, e 899, § 1º, da CLT.



    5. Não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que no ato impugnado não se analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.